Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
A parte impetrante, por meio da petição de ID58028894, manifesta, expressamente, sua intenção de desistir do mandado de segurança. DECIDO. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa, sobretudo nas hipóteses em que ação mandamental não foi sequer angularizada. Ao impetrante é lícito desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, podendo exercer seu direito de desistência a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, ainda que lhe seja desfavorável (nesse sentido: STF – Plenário, RE 669367, Relatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 2/5/2013 - Repercussão Geral - Tema 530; e STJ - 1a Turma, DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.916.374-PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 18/10/2022 - Info 761). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência (ID 55351148) e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; e Enunciados n.o 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e n.o 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Preclusa, arquivem-se os autos eletrônicos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora